Tribunal: STF
Processo: RE 1317618
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. QUINTOS INCORPORADOS. VPNI. LEI Nº 7.596/1987. PORTARIA Nº 474/1987-MEC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Carlos Alberto Moreira Campos. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.
    De mais a mais, no caso, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. GRATIFICACÃO. QUINTOS/DÉCIMOS. VPNI. PARCELAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATUALIZAÇÃO. LEIS 8.112/1990, 9.257/1997 e 9.624/1998 e MP 2.226-45/01. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade ou não de atualização das parcelas relativas aos quintos/décimos incorporados aos proventos do ora Agravante, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LEIS 8.112/1990, 9.257/1997 e 9.624/1998 e MP 2.226- 45/01). 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido revela-se em consonância com o que decidido por esta Corte, ao julgar o RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (tema 41), DJe 20.3.2009, no qual se concluiu pela inexistência de direito adquirido à forma de cálculo de remuneração. 3. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário, relativa ao alegado desrespeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, XV, da CF, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Falta-lhe o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (AI 855.587-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 15.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. PORTARIA DO MEC 474/87. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, os ‘quintos’ ou ‘décimos’, incorporados durante a vigência da Lei 7.596/87, pelo exercício das Funções Comissionadas e Gratificadas estabelecidas pela Portaria 474/87 do MEC, constituem direito adquirido, não alcançados pela redução perpetrada por meio da Lei 8.168/91. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos, o que é inviável, a teor da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental improvido” (RE 594.979-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje10.3.2011).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora